Tribunal: TJSP
Processo: 1010554-51.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
PRELIMINAR – Nulidade – Não configuração – Posterior manifestação do Ministério Público que convalida os atos então produzidos e resguarda os interesses da pessoa incapaz – Ausência de prejuízo.

PRELIMINAR – Julgamento além ou fora do pedido – Inocorrência – Diante do princípio da proteção social e da relevância alimentar, pode ser concedido benefício acidentário diverso ao pleiteado na

Ementa:
PRELIMINAR – Nulidade – Não configuração – Posterior manifestação do Ministério Público que convalida os atos então produzidos e resguarda os interesses da pessoa incapaz – Ausência de prejuízo.

PRELIMINAR – Julgamento além ou fora do pedido – Inocorrência – Diante do princípio da proteção social e da relevância alimentar, pode ser concedido benefício acidentário diverso ao pleiteado na petição inicial, desde que preenchidos os requisitos legais – Entendimento que abrange inclusive a concessão do adicional de 25% – Jurisprudência pacífica do STJ.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Problemas psiquiátricos – Incapacidade total e permanente para o trabalho – Nexo causal – Aposentadoria por invalidez devida, com acréscimo de 25%, em razão da necessidade de assistência permanente de outra pessoa.

TERMO INICIAL – Aposentadoria por invalidez – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 43 da Lei no 8.213/91.

PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA RENDA NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade, conforme o que foi decidido em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – Remuneração da caderneta de poupança, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

TUTELA ESPECÍFICA – Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497), em razão do caráter alimentar do benefício e se destinar a substituir os rendimentos do trabalhador.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA E PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA, COM DETERMINAÇÕES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1010554-51.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada ADRIANA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autarquia e deram parcial provimento à remessa
necessária, com determinações. VU., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010554-51.2019.8.26.0053 -Voto no 31.101
2
Voto no 31.101
Apelação no 1010554-51.2019.8.26.0053
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Apelada: ADRIANA DA SILVA, representada por Luzinete da Silva (Curadora)
Origem: 1a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO DE SÃO PAULO
PRELIMINAR Nulidade Não configuração Posterior
manifestação do Ministério Público que convalida os atos
então produzidos e resguarda os interesses da pessoa
incapaz Ausência de prejuízo.
PRELIMINAR
Julgamento além ou fora do pedido

Inocorrência Diante do princípio da proteção social e da
relevância alimentar, pode ser concedido benefício
acidentário diverso ao pleiteado na petição inicial, desde
que preenchidos os requisitos legais
Entendimento que
abrange inclusive a concessão do adicional de 25%

Jurisprudência pacífica do STJ.
ACIDENTE DO TRABALHO
Lei no 8.213/91

Problemas psiquiátricos Incapacidade total e permanente
para o trabalho
Nexo causal
Aposentadoria por
invalidez devida, com acréscimo de 25%, em razão da
necessidade de assistência permanente de outra pessoa.
TERMO INICIAL
Aposentadoria por invalidez
Dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença Art. 43 da Lei
no 8.213/91.
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA
RENDA
NOS
PERÍODOS
DE
ATIVIDADE
REMUNERADA
Admissibilidade, conforme o que foi
decidido em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de
controvérsia repetitiva (Tema 1013).
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no
870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente Taxas
Remuneração da caderneta de poupança, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão
geral).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010554-51.2019.8.26.0053 -Voto no 31.101
3
TUTELA ESPECÍFICA
Determinada a implantação do
benefício (CPC, art. 497), em razão do caráter alimentar do
benefício e se destinar a substituir os rendimentos do
trabalhador.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DA
AUTARQUIA
E
PROVIMENTO
PARCIAL
DA
REMESSA NECESSÁRIA, COM DETERMINAÇÕES.
Vistos.
ADRIANA DA SILVA, maior absolutamente incapaz, representada por
sua irmã Luzinete da Silva (cf. certidão de interdição juntada às fls. 21), propôs ação
acidentária contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, com
base na Lei no 8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em razão de
problemas psiquiátricos originados no desempenho de sua atividade laborativa como
auxiliar de enfermagem. Ao se desentender com colegas de trabalho, chegou a ser
ameaçada de forma contundente, o que desencadeou alterações no plano psíquico.
A r. sentença de fls. 232/234, integrada às fls. 238/239, julgou procedente
a demanda e concedeu aposentadoria por invalidez a partir do dia seguinte ao da
cessação do último auxílio-doença, com o acréscimo de 25%, nos termos do art. 45
da Lei no 8.213/91.
Remessa necessária prevista.
A autarquia apelou (fls. 244/251).
Recurso respondido (fls. 254/262).
O parecer da douta Procuradoria de Justiça foi pela confirmação da r.
sentença (fls. 273/278).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010554-51.2019.8.26.0053 -Voto no 31.101
4
É o relatório.
Rejeito as preliminares arguidas.
No tocante à nulidade apontada, o Ministério Público ressaltou: “Com
efeito, não houve no processo a devida intervenção ministerial, todavia
considerando a intervenção neste momento, a qual não vislumbra prejuízo, ao
contrário, visto que houve deferimento do direito buscado pelo hipossuficiente,
anular-se o processo, medida que seria de rigor, seria contra a ratio da intervenção
do custos legis” (fls. 275).
Afasto a alegação de julgamento fora ou além do pedido, conforme
entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO
DIVERSO
AO
PLEITEADO
NA
EXORDIAL.
OBSERVÂNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
1. O aresto atacado encontra-se em sintonia com a compreensão desta
Corte de que "não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local
decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve
ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial
como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da
interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento
extra petita" (AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 25/06/2013).
2. Este STJ tem firme entendimento, no sentido de que diante da
relevância social e alimentar dos benefícios previdenciários, pode o
julgador conceder benefício diverso ao pleiteado na inicial, desde que
preenchidos os requisitos legais para tanto.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1292976/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010554-51.2019.8.26.0053 -Voto no 31.101
5
PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018)
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL
POR IDADE. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES. JULGAMENTO
EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.
I - Esta Corte Superior, em causas de natureza previdenciária, calcada
no princípio da proteção social, não constitui julgamento extra ou ultra
petita a decisão que, verificando a inobservância dos pressupostos para
concessão do benefício pleiteado na inicial, concede benefício diverso,
desde que preenchidos seus requisitos. Precedentes: REsp 1320820/MS,
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
10/5/2016, DJe 17/5/2016; REsp 1296267/RS, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/12/2015, DJe
11/12/2015; AgRg no REsp 1.397.888/RS, Segunda Turma, Relator
Ministro Herman Benjamin, DJe 5/12/2013; e AgRg no REsp
1.320.249/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 2/12/2013.
II - É possível a cominação de multa diária ao INSS por descumprimento
de obrigação de fazer. Precedentes: AgRg no REsp 1457413/SE, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
19/8/2014, DJe 25/8/2014; AREsp 99.865/MT, Segunda Turma, Relator
Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe 15/3/2012; AREsp 134.571/MT,
Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 12/3/2012.
III - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1614984/PI, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018)
Mesmo em relação ao acréscimo dos 25%, a ausência de tal pedido na
inicial não impede sua análise e concessão pelo magistrado, sem que isso implique
em julgamento extra ou ultra petita, como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010554-51.2019.8.26.0053 -Voto no 31.101
6
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO. ASSISTÊNCIA PERMANENTE. ARTIGO 45 DA LEI
8.213/1991. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA
PETITA.
PECULIARIDADES
DA
DEMANDA
DE
CARÁTER
PREVIDENCIÁRIO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. NÃO
HÁ ADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO PEDIDO EXPRESSAMENTE
FORMULADO PELO AUTOR.
1. É firme o posicionamento do STJ de que em matéria previdenciária
deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se
entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de
benefício diverso do requerido na inicial.
2. "O pedido feito com a instauração da demanda emana de
interpretação lógico-sistemática da petição inicial, não podendo ser
restringido somente ao capítulo especial que contenha a denominação
'dos pedidos', devendo ser levado em consideração, portanto, todos os
requerimentos feitos ao longo da peça inaugural, ainda que implícitos. O
juiz, ao acolher um dos pedidos implícitos veiculados pela demandante,
que expôs expressamente a situação de dependência e necessidade de
assistência permanente de parentes e amigos, não julgou de modo extra
ou ultra petita, quando concedeu o acréscimo de 25% no valor da
aposentadoria por invalidez do segurado, nos termos do artigo 45 da Lei
8.213/91" (AgRg no REsp 891.600/RJ, Sexta Turma, Relator Ministro
Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), DJe
6/2/2012). No mesmo sentido: REsp 1.804.312/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o/7/2019; AgInt no REsp 1.749.671/SP,
Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
4/4/2019; AgInt no AREsp 1.292.976/RJ, Primeira Turma, Relator
Ministro Sérgio Kukina, DJe 24/9/2018.
3. Por estar em dissonância do entendimento supra, merece reparo o
acórdão recorrido, a fim de possibilitar a concessão do acréscimo de
25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 45

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010554-51.2019.8.26.0053 -Voto no 31.101
7
da Lei 8.213/1991, porquanto a questão trazida é reflexa do pedido na
exordial.
4. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial.
(AREsp 1578201/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)
(os grifos são meus)
Ainda a respeito, destaco a manifestação do Procurador de Justiça que
elaborou o parecer do Ministério Público: “De outra banda, não há se falar em
decisão extra petita pois o acréscimo de 25% (vinte cinco por cento) sobre o valor
do benefício da aposentadoria por invalidez encontra respaldo legal, no artigo 45 da
Lei no 8.213/91 e é de reconhecimento obrigatório. Direito subjetivo do beneficiário,
reconhecível a qualquer tempo, inclusive administrativamente. Sem motivos para
não ser reconhecido desde logo.” (fls. 277).
Passo ao mérito.
O benefício acidentário é devido.
A perícia médica constatou que a autora está com sua capacidade de
trabalho comprometida de maneira total e permanente, necessitando do auxílio de
terceira pessoa para a realização de atividades essenciais (cf. laudo de fls. 191/197):
Dos elementos obtidos junto ao Histórico, Exame Psíquico, Elementos
anexados aos autos, conclui-se que a autora é portadora de um quadro
de psicose não orgânica não especificada (F29 da CID 10).
Trata se de quadro psicótico, com rompimento com a realidade, com
manifestações tipo delírio, além de agitação e violência que daí pode
decorrer.
Igual conclusão já chegava o colega que a assiste e ofereceu o último
atestado, informado acima.
De fato, em face das manifestações terminou por ser internada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010554-51.2019.8.26.0053 -Voto no 31.101
8
nosocômio especializado em 2017.
Trata-se de quadro grave, com manifestações que interferem não só na
relação com o trabalho, mas também na vida de relações sociais.
Portanto, do ponto de vista da análise da funcionalidade da autora, pode
se concluir que está incapaz para o desempenho de toda e qualquer
função com rendimento útil e satisfatório. E, também necessita de
cuidados de terceiros continuadamente para o atendimento de suas
necessidades elementares. (fls. 195/196).
No que diz respeito ao nexo, embora a perícia não tenha elementos
suficientes para sua caracterização, outras provas juntadas nos autos possibilitam o
reconhecimento de tal pressuposto, como bem observado pelo Ministério Público:
“A perícia pode não ter elementos suficientes para a conclusão do nexo
causal, porém, os indícios, acrescidos dos incontestáveis fatos
posteriores de piora do quadro clínico psiquiátrico, e da própria
concessão do benefício pela via administrativa pelo próprio INSS,
formaram um conjunto forte para o reconhecimento do nexo causal.
Se à época o trabalho causou os transtornos suportados, com mais
razão, posteriormente, foi o responsável pela evolução do quadro, pois a
piora não ocorreria sem o gatilho inicial.
Assim, não há que se falar em ausência de requisitos para a concessão
do benefício.” (fls. 276)
O detalhamento das circunstâncias que ensejaram o início dos problemas
apresentados pela autora, que denota a gravidade do problema, encontra respaldo e é
coerente com a CAT emitida por médico (fls. 59/61) e a concessão de auxílio-doença
acidentário em duas oportunidades (de 02.02.2015 a 17.05.2015 e de 11.08.2015 a
14.04.2016 cf. fls. 217/222).
Também recebeu auxílio-doença previdenciário de 19.05.2016 a
08.07.2016 (fls. 220).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010554-51.2019.8.26.0053 -Voto no 31.101
9
Portanto, de rigor a concessão da aposentadoria por invalidez
acidentária, nos termos do art. 42 e seguintes da Lei no 8.213/91, com o acréscimo
legal dos 25%, na forma do art. 45 da mesma lei, assim como a conversão do auxílio-
doença previdenciário no seu homônimo acidentário.
A apuração da renda mensal inicial e os subsequentes reajustes do
benefício a ser implantado observarão os índices previdenciários pertinentes,
preservando-se a isonomia entre os benefícios concedidos judicialmente e aqueles
deferidos na esfera administrativa.
Fica mantido o início da aposentadoria por invalidez em 09.07.2016, dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 43 da Lei no
8.213/91, nada justificando sua fixação na data do laudo, devendo, ainda, ser
observado o disposto no art. 36, § 7o, do Decreto no 3.048/99, conforme
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “De acordo com a
jurisprudência do STJ, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde
ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio
requerimento administrativo. Entende-se que o laudo pericial não serve como
parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos, mas apenas norteia o
livre convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes. Precedentes:
REsp n. 1.471.461/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em 3/4/2018, DJe 16/4/2018; AgInt no AREsp n. 915.208/SC, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe
19/12/2016; e AgInt no AREsp n. 980.742/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 3/2/2017.” (REsp 1681142/SC, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe
21/11/2018).
Ressalto, ainda, que deverá ser observada a tese firmada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.786.590-SP,
representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013) e julgado em 24.06.2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010554-51.2019.8.26.0053 -Voto no 31.101
10
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, assim sintetizada: “No período entre o
indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem
direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que
incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário
pago retroativamente”.
A correção monetária dos valores em atraso será pelo IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810),
em 03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de modo englobado até a citação
e, após, mês a mês, decrescentemente, de acordo com a remuneração da caderneta de
poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as
alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o Supremo
Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer
abordagem sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de
correção monetária e a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão
ser apreciadas após o depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há
necessidade de se respeitar a lei orçamentária que estará em vigor.
Envolvendo o presente feito prestação de fazer da autarquia, e
considerando o caráter alimentar do benefício, que se destina a substituir o
salario/remuneração, impõe-se a concessão de tutela específica, nos termos do art.
497 do CPC, ficando determinada a imediata implantação da aposentadoria por
invalidez acidentária.
Atendendo à recomendação da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
(Comunicado no 912/2007) segue o tópico-síntese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010554-51.2019.8.26.0053 -Voto no 31.101
11
1. no do processo
1010554-51.2019.8.26.0053
2. Nome do segurado
ADRIANA DA SILVA, representada por sua curadora
Luzinete da Silva
3. Benefício concedido
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
ACIDENTÁRIA COM ACRÉSCIMO DE 25%
4. DIB
09.07.2016
5. R.M.I.
a ser apurada em liquidação
Cópia deste acórdão servirá como ofício ao INSS, que deverá ser
encaminhado por meio eletrônico, pela Unidade de Processamento de feitos da 17a
Câmara de Direito Público, para cumprimento.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso da autarquia
e dá parcial provimento à remessa necessária, com determinações.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator